Tribunal: TJDFT
Processo: 0750505-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Com intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos referentes aos empréstimos e assistência financeira fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% da sua remuneração líquida mensal.

2. As astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.